Tribunal: TJPA
Processo: 0008844-24.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008844-24.2018.8.14.0201

APELANTE: JOEL MAMEDE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE CARCERE PRIVADO, ESTUPRO E TORTURA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimento testemunhal, evidencia a autoria delitiva do acusado na prática dos delitos de cárcere privado, estupro e tortura. Igualmente a materialidade restou demonstrado por laudo de exame sexológico, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA REGRA DO DISPOSTO NO ART. 71 DO CPB NO CRIME DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE. 2. o juízo sopesou, aos três delitos cometidos, os vetores dos motivos e circunstancias como desfavoráveis, aplicando pena base acima do mínimo legal: ao crime de cárcere privado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses; ao crime de estupro em 7 (sete) anos e ao crime de tortura em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, ou seja, todos próximo do mínimo legal, e dentro dos parâmetros legais, considerando que os vetores foram devidamente analisados e justificados consoante os fatos, não há que se falar em reforma da pena base.

Com relação ao crime continuado, do mesmo modo, mantenho, uma vez que, como disposto nas declarações da vítima, o acusado a obrigou a ter relações sexuais por duas vezes, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 71 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOEL MAMEDE OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou pela prática do delito previsto no art. 148, § 1º, V e art. 213,
caput
c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro e art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 c/c art. 69 do Código Penal.

A denúncia relata que no dia 04.11.2018, por volta de 20h, na residência da vítima, o denunciado manteve esta em cárcere privado e a agrediu fisicamente e não satisfeito com a violência perpetrada, armou-se com uma faca peixeira e ameaçou, estuprou e torturou sua ex-companheira Roberta Ayres Guimarães.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado a pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 148, § 1º, V e art. 213,
caput
c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro e art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 c/c art. 69 do Código Penal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, por sua absolvição ante a insuficiência probatória uma vez que a relação sexual foi consentida, pois o casal havia se reconciliado e que as agressões partiram da vítima e o acusado apenas se defendeu e que não ocorreu prática de tortura e cárcere privado. Alternativamente, pugna pela reforma da pena base e afastamento do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, as declarações da vítima, foram claras e minuciosamente detalhada, ao dizer que “
foi casada com o réu por 9 anos e tem 3 filhos com ele; que no dia dos fatos, um domingo, já estava separada do acusado, o qual morava em Paragominas, quando o recebeu em sua residência, como visita, para que ele pudesse estar próximo aos filhos durante o feriado de finados; que estavam tendo uma relação harmonioso na casa, até o dia dos fatos, quando o acusado começou a questionar se a vítima já estava tendo outro relacionamento, pois ele queria reatar o casamento; que o réu começou a chorar e se alterar, fato, inclusive, presenciado por uma amiga sua, que também estava na casa, mas que saiu quando iniciou a discussão entre ela e o acusado e após deixar sua amiga na porta e retornar ao interior da residência o réu lhe agrediu e tomou seu telefone, mandando que ele fizesse as crianças dormirem e que após as crianças dormirem, o acusado a levou para sala e passou a bater muito em seu rosto e depois pegou uma faca, tipo peixeira, dizendo que era para a vitima falar com quem tinha ficado, para que ele soubesse onde havia errado; que naquele momento, o acusado tentou cortar o cabelo dela com a faca, ocasião em que a mesma levantou o braço para se defender e foi atingida; que em ato continuo, o acusado, ameaçando-a com a peixeira, a obrigou a manter relação sexual com ele, por duas vezes, tendo, na primeira vez, filmado o ato; que a ação perdurou cerca de 6 horas, entre as 20h do dia 04.11, até as 3h da madrugada; que foi impedida de sair do local porque o acusado trancou toda a casa e ficou com a chave; que ela não sabia aonde estava a chave; que o réu já tinha agido de forma violenta antes, mas nunca havia se descontrolado tanto; que não conseguiu gritar ou chamar alguém porque temia que o réu a matasse ou matasse seus filhos e por isso ficava o tempo todo tentando acalma-lo; que no dia dos fatos o acusado a agredia para que ela contasse com quem havia se envolvido e lhe chamava de safada, dizendo que ela nunca tinha prestado; que o réu chegou a bater no seu rosto para lhe obrigar a ter relação sexual com ele; que se submeteu a exame de corpo delito no dia seguinte; que ele, durante o período hospedado em sua casa, falava em reatar a relação, o que não foi aceito pela vítima, mas que chegaram a trocar beijos e andar de mãos dadas, porém não houve relação sexual nesse período e quando ele saiu da sua residência as 03:30h quando ela ligou para sua amiga e relatou os fatos, que quando amanheceu, ela foi até a delegacia de polícia, para registrar ocorrência
”.

Corroborando suas declarações, Milene Leão de Lima, amiga da vítima, que estava no local disse que “
no decorrer do dia, já próximo da noite, o acusado começou a ficar alterado em razão de ciúmes da vítima, o que fez com que a depoente fosse embora da residência e que ficou preocupada com a ofendida, pois percebeu que o réu estava muito alterado e que por volta de 4h da madrugada recebeu ligação da ofendida, relatando que havia apanhado do acusado desde a hora em que a testemunha saiu do imóvel; que a vitima lhe mandou fotos em que aparentava estar muito machucada e que a vitima ainda lhe contou que havia sido violentada sexualmente pelo acusado
.”

O que se observa é que a vítima foi clara em seus depoimentos descrevendo os fatos detidamente, sendo segura em afirmar que foi torturada e ameaçada pelo acusado, mediante uso de uma faca peixeira, obrigando-a a ter relações sexuais, por duas vezes, além de ter privado sua liberdade, quando trancou toda a casa, o que caracteriza o crime de estupro continuado, cárcere privado e tortura.

Ressalte-se que a palavra da vítima nesses tipos de delito, quando não há testemunhas presencias e atinente com os demais elementos de prova constantes dos autos, possui relevante valor probatório. Outrossim, o depoimento testemunhal, confirma as declarações da vítima, de que naquele momento o ora acusado, já se apresentava alterado.

Ademais, a materialidade, igualmente, restou comprovada mediante laudo de exame sexológico que concluiu ela existência de vestígios de conjunção carnal recente, sinais de lesões corporais relacionadas a violência sexual alegada, produzidas por meio mecânico.

Assim sendo, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva do acusado ao cometimento dos delitos pelos quais foi condenado.

Na dosimetria de pena, verifica-se que
o juízo sopesou, aos três delitos cometidos, os vetores dos motivos e circunstancias como desfavoráveis, aplicando pena base acima do mínimo legal: ao crime de cárcere privado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses; ao crime de estupro em 7 (sete) anos e ao crime de tortura em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, ou seja, todos próximo do mínimo legal, e dentro dos parâmetros legais, considerando que os vetores foram devidamente analisados e justificados consoante os fatos, não há que se falar em reforma da pena base.

Com relação ao crime continuado, do mesmo modo, mantenho, uma vez que, como disposto nas declarações da vítima, o acusado a obrigou a ter relações sexuais por duas vezes, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 71 do CPB.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

B
elém, 2023.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/10/2023